Tribunal: TJSP
Processo: 2178129-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 99, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O art. 99, § 2o, do CPC permite ao juiz indeferir justiça gratuita se houver, nos autos, elementos que evidenciem a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. POSSIBILIDADE. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS PARA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO ART. 99, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O art. 99, § 2o, do CPC permite ao juiz indeferir justiça gratuita se houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para concessão da benesse. Observa-se ser possível a realização de novo pedido de gratuidade da justiça em primeira instância mediante a juntada de documentos aptos a demonstrar a alegada condição de hipossuficiência.

Inteiro teor:
1 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
1
Registro: 2020.0000638872
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2178129-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo,
em que é agravante DANIELA DE CASTRO DIAS, são agravados S.A.
CAPITAL LTDA., URPAY TECNOLÓGIA EM PAGAMENTO LTDA e
UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso, com observação.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ANTONIO RIGOLIN (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI E
PAULO AYROSA.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
Assinatura Eletrônica

2 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
2
8 Agravo de Instrumento no 2178129-
95.2020.8.26.0000
Voto no 31.541
ADILSON DE ARAUJO
RELATOR
Agravo de Instrumento no 2178129-95.2020.8.26.0000 (digital)
Comarca:
São Paulo
4a Vara Cível do F. R. da
Lapa
Juiz(a):
Renato Guanaes Simões Thomsen
Agravante:
DANIELA DE CASTRO DIAS
Agravadas:
S.A.
CAPITAL
LTDA.,
URPAY
TECNOLÓGIA EM PAGAMENTO LTDA. e
UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS
LTDA.
Voto no 31.541
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE
DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO.
POSSIBILIDADE.
ELEMENTOS
QUE
EVIDENCIAM A FALTA DOS PRESSUPOSTOS
LEGAIS PARA CONCESSÃO. INCIDÊNCIA DO
ART. 99, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO
CIVIL (CPC). DECISÃO MANTIDA. RECURSO
DESPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. O art. 99, §
2o, do CPC permite ao juiz indeferir justiça gratuita
se houver, nos autos, elementos que evidenciem a
falta dos pressupostos legais para concessão da
benesse. Observa-se ser possível a realização de
novo pedido de gratuidade da justiça em primeira
instância mediante a juntada de documentos aptos
a
demonstrar
a
alegada
condição
de
hipossuficiência.
Cuida-se de agravo de instrumento

3 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
3
8 Agravo de Instrumento no 2178129-
95.2020.8.26.0000
Voto no 31.541
interposto por DANIELA DE CASTRO DIAS impugnando decisão que,
em ação de restituição de valores cumulada com pedidos de
indenização por danos materiais e moral, por si ajuizada em face de
S.A. CAPITAL LTDA., URPAY TECNOLÓGIA EM PAGAMENTO
LTDA. e UNICK SOCIEDADE DE INVESTIMENTOS LTDA., indeferiu a
gratuidade da justiça.
A agravante informa que, realmente,
era comerciante até abril de 2020 (um dos fundamentos pelos quais se
indeferiu a gratuidade da justiça), no entanto, teve de fechar seu
pequeno comércio em razão da pandemia do novo coronavírus
(COVID-19). Alega ter formulado pedido de reconsideração ao
Magistrado de primeiro grau, no qual informou que de nada valeria a
juntada de sua Declaração de Imposto de Renda de Pessoa Física
(DIRPF), pois ela iria mostrar os “... áureos tempos de 2019, e não a
atual realidade em que (...) vive” (fl. 5). Informa ter contratado sua
advogada em razão da amizade entre as partes. Alega que a
declaração de hipossuficiência basta para concessão da gratuidade da
justiça, não sendo necessária a demonstração de condição de
miserabilidade.
O recurso foi recebido no efeito
meramente devolutivo e encaminhado diretamente para julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
O art. 99, § 2o, do Código de

4 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
4
8 Agravo de Instrumento no 2178129-
95.2020.8.26.0000
Voto no 31.541
Processo Civil (CPC), permite ao juiz indeferir a gratuidade da justiça se
houver, nos autos, elementos que evidenciem a falta dos pressupostos
legais para a concessão da gratuidade, devendo, antes de indeferir o
pedido, determinar à parte pleiteante a comprovação do preenchimento
dos pressupostos.
No caso, a agravante, de acordo com
a petição da ação por ela ajuizada (onde interposto o presente recurso),
pretende a condenação da ré na restituição do valor de R$ 6.986,00 por
ela (agravante) investido em uma das rés, além de indenizações por
danos materiais na modalidade lucros cessantes (lucros de 1,5% ao
dia, conforme pactuado entre as partes) e moral. Além disso, requereu
a gratuidade da justiça.
Recebida
a
petição
inicial,
o
Magistrado facultou a comprovação da incapacidade financeira da
agravante (ao fundamento de que a ação tem por objeto a restituição de
valor por ela investido, bem como de se denominar “comerciante”,
condições
incompatíveis
com
a
alegada
hipossuficiência)
ou,
alternativamente, o recolhimento da taxa judiciária (fls. 30/31).
Diante do supracitado despacho, a
agravante peticionou alegando que teve de encerrar a empresa que
mantinha com seu marido, e que “seus impostos de renda irão mostrar
a realidade que ela vivia e não a que está vivendo” (fl. 32). Informou
que contratou sua advogada por ser sua amiga e, depois, passou a
tecer argumentos para reiterar o pedido de gratuidade da justiça (fls.
32/36), juntando certidão de baixa de inscrição CNPJ da empresa J
DIAS PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. (fl. 37).

5 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
5
8 Agravo de Instrumento no 2178129-
95.2020.8.26.0000
Voto no 31.541
Em análise da petição, o Magistrado
indeferiu o benefício, determinando o recolhimento da taxa judiciária.
Ora, diante das circunstâncias do
caso, era mesmo necessária a comprovação dos requisitos para
concessão de gratuidade da justiça. Conforme afirmou o Magistrado, a
agravante apontou, na petição inicial, que a ação está fundada em
valores por ela investidos em uma das rés e, na época do ajuizamento,
denominou-se comerciante.
A agravante poderia ter juntado sua
DIRPF, independente dela retratar, ou não, a sua condição econômico-
financeira atual, pois ela daria elementos para que o Magistrado
analisasse o patrimônio nela declarado.
Aliás, a própria agravante, nas
razões recursais, alegou que a DIRPF relativa ao ano de 2019
demonstraria os “áureos tempos”, havendo dúvida sobre o patrimônio
atual dela.
Por essa razão mostra-se correto o
indeferimento do benefício.
Observo, contudo, ser possível a
agravante formular novo pedido de gratuidade da justiça ao Magistrado
de primeiro grau mediante a juntada de novos documentos, como, por
exemplo sua DIRPF, extratos bancários relativos aos últimos 3 meses,
dentre outros documentos que entender necessários para comprovação

6 PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Seção de Direito Privado
31a Câmara
6
8 Agravo de Instrumento no 2178129-
95.2020.8.26.0000
Voto no 31.541
de sua alegada hipossuficiência.
Ante o exposto, pelo meu voto,
desprovejo o agravo de instrumento, com observação.
Assinatura Eletrônica
ADILSON DE ARAUJO
Relator